Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FABRICANTE E REVENDEDORA. PRODUTO DURÁVEL. REVESTIMENTO PARA PISO TIPO PORCELANATO VÍCIO OCULTO. PORCELANATO. MANCHAS NO PRODUTO. IMPRECAÇÃO DE VÍCIO NA PRODUÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. IMPUTAÇÃO ÀS RÉS. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO E PRODUÇÃO. LAUDO PERICIAL. ORIGEM DAS MANCHAS. ACÚMULO DE POEIRA E FORMA DE LIMPESA. VÍCIO DE QUALIFIDADE AFASTADO. DEFEITO DE PRODUÇÃO INEXISTENTE. VÍCIO INFIRMADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GÊNESE. ELISÃO. DEFEITO INEXISTENTE (CDC, ART. 14, §3o). FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E/OU EXTINTIVOS. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 188, I). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. O legislador de consumo, conquanto pontuando e incorporando a teoria da responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços e produtos, não incorporou a teoria do risco integral, e, assim, defronte imputação de vício oculto ao produto, à fabricante e à revendedora do produto, conquanto afetadas pelo ônus probatório de afastar a imprecação de defeito, assiste o direito de eximirem-se da responsabilidade indenizatória mediante prova de que, fornecido o produto durável, não fora atestado o vício de fabricação/qualificação que lhe fora imputado e, se ocorrera, não derivara de ato passível de lhe ser imputado (CDC, art. 14, §3o).
2. Evidenciando as fornecedoras do produto, mediante prova técnica produzida em subserviência às garantias inerentes ao devido processo legal, que não houvera vício de fabricação/qualificação no bem durável adquirido pela consumidora, rompendo a subsistência de ilícito contratual e nexo causal a enlaçar o dano ocorrido a qualquer fato ou ato de sua autoria, safam-se do ônus probatório que lhes estava afeto de evidenciar que, defronte imputação de defeito no produto durável, não houvera o vício que lhe fora imprecado, conduzindo à rejeição do pedido indenizatório formulado em seu desfavor pela destinatária da prestação (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I e II).
3. Emergindo do acervo probatório que a adquirente deixara de evidenciar a existência de vício redibitório afetando o produto que lhe fora fornecido, restando, ao invés, consignado no laudo pericial produzido no trânsito processual que não apresenta qualquer falha advinda de vício de qualidade afetando sua produção, o direito que invocara ficara carente de estofo material ante a não comprovação de qualquer vício redibitório passível de ensejar a substituição do produto.
4. Conquanto possível o confrontamento do laudo pericial oficial, resta desguarnecida de lastro legal a tese aventada pela adquirente acerca da existência de defeito no produto se não colaciona qualquer elemento de prova passível de invalidar as conclusões alinhadas pelo perito judicial, notadamente em se considerando que a constatação do vício de qualidade não prescinde de prova a fomentar o aduzido de lastro material, o que obsta, ante a não qualificação dos pressupostos da responsabilidade civil das fornecedoras, o acolhimento da pretensão ressarcitória, e, outrossim, afastada a subsistência de ato ilícito, resta obstada a germinação dos pressupostos necessários ao reconhecimento de dano moral afetando a compradora.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.